Tribunal: TJSP
Processo: 1025890-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ato administrativo – Auto de infração – Supermercado que foi autuado porque teria modificado construção, sem licença de funcionamento – Estabelecimento que tinha licença anterior – Edificação de um toldo, no estacionamento do supermercado, que não traz qualquer perigo aos frequentadores e sequer precisou de nova intervenção de engenharia – Falta de razoabilidade da decisão de fechar o

Ementa:
Ato administrativo – Auto de infração – Supermercado que foi autuado porque teria modificado construção, sem licença de funcionamento – Estabelecimento que tinha licença anterior – Edificação de um toldo, no estacionamento do supermercado, que não traz qualquer perigo aos frequentadores e sequer precisou de nova intervenção de engenharia – Falta de razoabilidade da decisão de fechar o mercado, quando bastava regularizar a situação, concedendo nova licença de funcionamento – Caso em que não houve ofensa à razão de existir da lei – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Rafael Ribeiro Rodrigues, OAB/SP
297.657.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053 -Voto no 43967
2
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 43967
Ato administrativo Auto de infração Supermercado que
foi autuado porque teria modificado construção, sem
licença de funcionamento
Estabelecimento que tinha
licença
anterior

Edificação
de
um
toldo,
no
estacionamento do supermercado, que não traz qualquer
perigo aos frequentadores e sequer precisou de nova
intervenção de engenharia
Falta de razoabilidade da
decisão de fechar o mercado, quando bastava regularizar a
situação, concedendo nova licença de funcionamento
Caso em que não houve ofensa à razão de existir da lei
Recursos improvidos.
Trata-se de ação ajuizada por Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. contra o Município de São Paulo. Diz a inicial que a sede do
supermercado autor, descrita nos autos, desde setembro de 2000 foi autorizada a
funcionar, pelo próprio Município. Em maio de 2017, a loja foi intimada a
regularizar sua situação, sob pena de fechamento. Em 02 de junho de 2017 foi
lavrado auto de multa no 37-184-755-5, no valor de R$ 1.234.597,17. Sustentou que
a intimação não fez referência ao motivo do ato, mas presume que a Administração
entende que há diferença na construção. Contou que o supermercado aumentou área
edificada, em setembro de 2015, obtendo auto de regularização, e pedindo expedição
de nova licença de funcionamento, pedido que foi indeferido, sem motivação.
Ainda, disse que a diferença de até 5% na área edificada não representa
irregularidade, de acordo com as legislações aplicáveis. Mesmo entendendo que a
situação era regular, formulou novo pedido de licença e regularização, que não foi
analisado. Assim, por todos os motivos apresentados, defende que a determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053 -Voto no 43967
3
de fechamento não pode ser mantida, pois a primeira licença, emitida em 2000 é
válida, pois não foi cassada; que os pedidos de licença e regularização para a
metragem atual estão pendentes de análise pela Administração; que a Administração
não apresentou os motivos na decisão de indeferimento da licença e nos atos
fiscalizatórios; que a diferença de metragem do imóvel é inferior ao limite
estabelecido pela legislação e que o imóvel está em condições de funcionamento.
Tutela deferida, a fls. 247, com apresentação de agravo,
improvido.
Citada, a Municipalidade ré contestou, alegando que a
empresa deu inicia as atividades antes de regularizar sua situação, o que configura
infração às normas municipais. Disse que, quando os fiscais estiveram no
estabelecimento, observaram que a empresa não apresentou a licença e, portanto, foi
autuado. A licença anterior, depois de mudança na área edificada, deveria ter sido
renovada. Sem o novo pedido, a licença antiga deveria ter sido cassada. Em relação
à tolerância de 5% de mudança na área, afirmou que ela não atinge as licenças em
curso, mas apenas se aplica à situação de modificação do projeto. Assim, por ter a
empresa alterado a construção, o auto de infração seria regular, assim como a
determinação de fechamento do estabelecimento.
Audiência de conciliação, em que houve concordância com a
suspensão do feito para a vinda de informes acerca de laudos administrativos acerca
da área e de sua vizinhança.
Juntada de documentos pelo Município, a respeito dos
procedimentos administrativos (fls. 500 a 09, e 522 a 535). Laudos juntados a fls.
515.
A fls. 555, as partes foram intimadas a informar sobre a
possibilidade de regularização da licença e sobre o interesse em produzir provas.
O Município não requereu provas (fls. 557), e o autor pediu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053 -Voto no 43967
4
suspensão do feito por 120 dias, para analisar os processos administrativos de
competência do Município e o pedido de licença.
A fls. 563, houve concessão de prazo de 120 dias para que a
ré finalizasse a análise dos processos administrativos.
Manifestação do Município, a fls. 565, para juntada da
concessão do alvará requerido no processo administrativo no 2017.0.095.445-1,
alvará de aprovação e execução de reforma e auto de regularização.
Informou que o alvará de licença de funcionamento (processo
no 2017-0.094.676-1) havia sido indeferido.
Manifestação das partes sobre o desfecho dos processos
administrativos pendentes, a fls. 593 e 601.
A fls. 612 e 613, as partes foram intimadas para informar
sobre os requisitos que ainda faltavam ser atendidos relativos às normas municipais.
O autor, a fls. 615, afirmou que a Prefeitura concluiu o
processo administrativo pendente, com relação ao auto de licença de funcionamento,
reiterando a procedência do pedido.
A ré confirmou o deferimento do pedido de auto de licença de
funcionamento em 21 de março de 2019, mas insistiu na improcedência, pois, antes
da emissão da licença, o autor não estava autorizado a funcionar.
A ação foi julgada procedente (fls.623) pela juíza Maria
Fernanda de Toledo Rodovalho, para reconhecer a nulidade do auto de interdição e
imposição de multa.
Insatisfeito, apela o Município, alegando que a existência de
licença de funcionamento prévio seria requisito indispensável para a exploração da
atividade comercial na cidade, a irregularidade do estabelecimento após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053 -Voto no 43967
5
edificação, que não era possível a alteração da área inferior a 5%.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 655.
Reexame necessário.
É o relatório.
Veio comprovado nos autos que o supermercado,
incialmente, possuía alvará de funcionamento e estava em funcionamento, há
mais de quinze anos, quando decidiu reformar parte de área destinada aos
automóveis, instalando uma cobertura (fls. 277).
Quando realizada tal reforma externa, os fiscais,
entendendo que a construção estaria irregular, com base em legislação
municipal, autuaram o autor por falta de licença de funcionamento.
Como bem observou a juízo, em primeiro grau, de fato,
segundo a legislação do Município, a reforma não autorizada comprometeria
a licença de funcionamento, e, sem tal licença, deveria o estabelecimento ser
fechado.
Entretanto, há de se buscar a razão de a lei existir. No
caso, através de referida norma, pretende-se impedir que aquele que
modifica a construção coloque em risco a segurança dos frequentadores do
local. Por esse motivo, deve o Município se manifestar acerca do
funcionamento, após a modificação da construção.
Como bem observado pela sentença, a situação dos autos
não se enquadra nessa hipótese, pois não diz respeito à área ocupada pela
atividade principal do mercado, mas a reforma se deu, em parte externa do
supermercado, ou seja, no estacionamento.
Embora o alvará de funcionamento seja uno, abarcando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025890-66.2017.8.26.0053 -Voto no 43967
6
galpão do mercado e a área de estacionamento, e deva ser prévio, não parece
razoável impedir o funcionamento de toda a atividade comercial do autor,
por falta de aprovação de pequena cobertura de parte do estacionamento,
quando essa sequer requereu novas intervenções de engenharia, sendo a
regularização perfeitamente possível.
A simples colocação da cobertura no estacionamento,
não trouxe qualquer perigo aos frequentadores do local. Ao contrário, trouxe
maior comodidade e segurança aos clientes.
Assim, mostra-se correta a decisão que entendeu que o
auto de interdição do supermercado não deveria ser mantido, diante da
irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato administrativo, que viola não
só as normas constitucionais, assim como a razão de existir da própria lei.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento aos recursos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica